Tribunal: STF
Processo: RE 1015516
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE DE 11,98% AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. POSSIBILIDADE. PLENÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.